Tribunal: TJPA
Processo: 0804677-24.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804677-24.2021.8.14.0039

APELANTE: CARINA DA PAZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ART. 85, §8º, DO CPC. TEMA 1076. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.100,00), reconhecendo a possibilidade de condenação do ente público ao qual a Defensoria é vinculada, conforme o Tema 1.002 do STF. A recorrente sustenta que, diante do valor irrisório da causa, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e Tema 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor ínfimo atribuído à causa, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública por equidade, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC, e à jurisprudência firmada nos Temas 1.002 do STF e 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação da Defensoria Pública na causa teve elevada relevância social, tendo viabilizado procedimento médico cirúrgico essencial à saúde da parte autora, com diligências urgentes e obtenção de medidas judiciais efetivas.
4. A decisão agravada aplicou o percentual de 10% sobre o valor da causa, desconsiderando o caráter irrisório do montante e a complexidade da atuação institucional.
5. O Tema 1.076 do STJ autoriza a fixação equitativa da verba honorária em casos de valor de causa muito baixo, visando evitar remuneração simbólica que desestimule a atuação institucional.
6. A tese fixada pelo STF no Tema 1.002 reconhece a legitimidade da fixação de honorários à Defensoria Pública mesmo contra o ente federativo a que vinculada, desde que revertidos exclusivamente ao fundo institucional.
7. Imprescindível a observância da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da verba, com atenção ao escopo constitucional da Defensoria Pública e à vedação de retrocesso institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão agravada e fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, na origem, a parte autora, Carina da Paz, propôs Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência em face do Estado do Pará, objetivando o custeio de tratamento médico específico, consubstanciado na realização de cateterismo cardíaco. Após diversas tentativas infrutíferas de transferência hospitalar e liberação dos recursos pela Administração Pública, o Juízo de origem determinou o bloqueio judicial da quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) para viabilizar o procedimento cirúrgico. O bloqueio se deu de forma parcial no primeiro momento, com a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), complementada, posteriormente, com o valor restante de R$ 900,00 (novecentos reais). A cirurgia foi realizada em 13/07/2022, conforme consta nos autos.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, mas deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência, sob a alegação de recente orientação do Superior Tribunal de Justiça. O Estado do Pará, por sua vez, requereu a devolução dos valores bloqueados, o que foi indeferido pelo juízo, tendo em vista que os bloqueios se limitaram ao valor necessário para a realização da cirurgia.

Inconformada com a ausência de condenação em honorários de sucumbência, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs Apelação, tendo em decisão monocrática, sido conhecido e provido o recurso, reconhecendo a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais mesmo em face do ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada. A decisão baseou-se na nova jurisprudência consolidada no julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.240.005), segundo a qual é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo quando ela litiga contra o ente ao qual é vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da instituição. Com base nisso, foram arbitrados honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Posteriormente, irresignada com o critério utilizado para a fixação dos honorários, a própria Defensoria Pública interpôs o presente Agravo Interno. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que o valor atribuído à causa é irrisório, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deveria ter sido feita com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Argumenta que a relatora incorreu em equívoco ao aplicar o critério percentual sobre o valor da causa, o qual, dada sua expressiva insignificância, não traduz a real complexidade da demanda, tampouco a dignidade do trabalho prestado pela Defensoria.

Para respaldar sua tese, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, onde se delineia uma hierarquia de critérios para fixação da verba honorária, na qual a equidade é admitida somente nos casos de valor de causa muito baixo, ou proveito econômico irrisório ou inestimável. Além disso, invoca a tese fixada no Tema 1.076, do STJ, a qual condiciona a fixação por equidade à existência de valores baixos ou inestimáveis, como é o caso dos presentes autos.

Assim, pugna para que a verba honorária em favor da Defensoria seja arbitrada por equidade, em respeito à norma processual vigente e à jurisprudência dominante sobre o tema, inclusive para refletir a relevância da atuação institucional da Defensoria Pública.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A relevância da controvérsia ora submetida à apreciação judicial reside não apenas na necessidade de se conferir efetividade à norma processual vigente, mas, sobretudo, na valorização institucional da Defensoria Pública como instrumento essencial à concretização do acesso à justiça. Com efeito, ao se fixarem os honorários sucumbenciais em patamar irrisório, fundado unicamente na literalidade do percentual sobre o valor da causa — o qual, no presente feito, revela-se absolutamente desproporcional frente à complexidade da demanda e à relevância do serviço prestado — incorre-se em afronta não apenas aos critérios legais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas também aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da função institucional da Defensoria Pública.

A decisão agravada, ao aplicar de forma mecânica o percentual de 10% sobre o valor da causa de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), ignorou por completo a diretriz hermenêutica firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em hipóteses de valor de causa muito baixo, mostra-se imperiosa a adoção da equidade como critério balizador da verba honorária. Ora, a finalidade da norma não é outra senão evitar que a remuneração pelos serviços advocatícios prestados se torne simbólica, desestimulando o exercício técnico e comprometido da defesa dos hipossuficientes e da atuação institucional da Defensoria Pública.

No caso concreto, a atuação da Defensoria Pública não apenas foi decisiva para assegurar o direito fundamental à saúde da autora — que, diante da inércia administrativa, teve seu quadro clínico agravado à espera de um procedimento cardiológico urgente —, como também demandou mobilização processual célere, com diversos impulsionamentos, além da obtenção de medida liminar e diligências de bloqueio judicial de valores. A relevância social e jurídica da atuação se impõe como fator indissociável da fixação equitativa da verba honorária, como já pacificado na jurisprudência do STJ.

Ademais, o arbitramento dos honorários em valor irrisório contraria o princípio da vedação ao retrocesso institucional, na medida em que compromete o fortalecimento estrutural da Defensoria Pública, conforme preconiza o art. 134 da Constituição da República. A fixação por equidade, além de encontrar respaldo legal expresso no § 8º do art. 85 do CPC, revela-se imprescindível para assegurar a justa remuneração da atuação institucional, revertida exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da instituição, conforme expressamente delimitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002 (RE 1.240.005).

No que diz respeito a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, o Tema 1076, do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar diversos recursos repetitivos, estabeleceu critérios claros para a aplicação desse instituto, visando garantir maior segurança jurídica e isonomia nas decisões judiciais.

A apreciação equitativa é a faculdade que o juiz possui de fixar os honorários advocatícios de forma livre, levando em consideração as particularidades de cada caso concreto, sem a necessidade de seguir um critério estritamente legal.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa é excepcional e não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, o juiz deve utilizar os critérios legais para a fixação dos honorários.

A admissibilidade da apreciação equitativa se dá em casos específicos, sendo possível quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.

Vejamos a tese firmada no Tema 1076:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória
nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMISSÃO DE CARTÃO “VEM – LIVRE ACESSO” DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE . INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB. PRECEDENTES DO TJPE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado por apreciação equitativa, utilizando como parâmetro a Tabela da OAB, na forma prevista no art . 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil, diante do baixo valor da causa.
(...) 4. Vale destacar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076/STJ, nos seguintes termos: (i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico, forem elevados . É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC/2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, (b) do proveito econômico obtido ou (c) do valor atualizado da causa; (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo. 5. Nesse contexto,
considerando a aplicabilidade, ao caso, do Tema 1 .076/STJ, constata-se que o arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública deve ser feito por equidade, na forma do § 8º do art. 85 do CPC, tendo em vista o baixo valor da causa (R$ 954,00). 6. Tendo em conta as balizas dos incisos do art . 85, § 2º, do CPC, reputa-se que o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) se revela proporcional e razoável para fins de remuneração pelos serviços advocatícios prestados na espécie, atendendo aos parâmetros legais regentes da matéria.
7. Assim, a sentença comporta reformada tão somente no capítulo referente aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ficando mantida nos demais sentidos . 8. Apelação parcialmente provida, nos moldes dos itens anteriores, à unanimidade. (TJ-PE - Apelação Cível: 0036533-91.2018 .8.17.2001, Relator: JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA, Data de Julgamento: 10/06/2024, Gabinete do Des. Josué Antônio Fonseca de Sena (4ª CDP))

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA (AO FADEP) . POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FADEP EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO . FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabível a condenação do Município e do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública (ao FADEP), em atenção ao entendimento firmado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 1 .140.005/RJ (TEMA 1002 STF), em sede de repercussão geral, que assentou o seguinte entendimento: "1. é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à defensoria pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das defensorias públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição" . 2. Em demandas de saúde, com proveito econômico inestimável, a fixação da verba honorária se dá por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e não em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa. 3 . Recurso de apelação da Defensoria Pública parcialmente provido para condenar, além do Município, também o Estado ao pagamento de honorários ao FADEP.APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(...)

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO para condenar o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e o MUNICÍPIO DE CANOAS ao pagamento de
verba honorária fixada em R$ 800,00 (oitocentos reais)
em favor do FADEP, sendo rateado na proporção de 50% para cada um, ou seja, sendo devido R$ 400,00 (quatrocentos reais) por cada ente público (ESTADO e MUNICÍPIO) ao FADEP, com base no
§ 8º
º do art.
85
5 do
CPC
C.

(TJ-RS - Apelação: 50260320520228210008 OUTRA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

É necessário, portanto, que o arbitramento da verba honorária leve em conta a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e a importância social da demanda — todos elementos expressamente previstos no § 2º do art. 85 do CPC —, mas cuja aplicação deve ser harmonizada com o critério da equidade quando o valor da causa, como na espécie, não traduz minimamente o conteúdo jurídico do litígio.

Dessa forma, impõe-se o provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, em valor compatível com a complexidade da causa e com a relevância da atuação da Defensoria Pública. A fixação por equidade, ademais, não implica violação aos critérios legais, mas sim a sua correta interpretação teleológica e sistemática, em consonância com o escopo constitucional da Defensoria e os precedentes firmados pelas Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), conforme art. 85, §8º, do CPC e Tema 1076, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/06/2025